Tribunal: TJES
Processo: 5011895-69.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011895-69.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FIA e outros

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a improcedência dos embargos à execução fiscal, referentes à cobrança de taxa municipal de fiscalização de localização e instalação de Estações Rádio Base. A embargante alega omissão do acórdão quanto à distinção entre o caso concreto e a decisão proferida na ADI n. 3.110/SP, bem como suposto desvirtuamento do Tema 919 do STF. Pede a correção da omissão e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de suposta omissão no acórdão recorrido, especialmente no que tange à distinção do caso concreto em relação aos precedentes invocados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargos de declaração apenas é cabível quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido analisou expressamente a competência municipal para a instituição da taxa em questão, a legalidade do tributo à luz do Código Tributário Nacional, da Lei n.º 9.472/97 e da legislação municipal aplicável, além de ter realizado o
distinguishing
em relação aos precedentes vinculantes mencionados pela embargante.

A alegada omissão revela mero inconformismo da parte, não sendo o aclaratório a via adequada para rediscutir a matéria decidida.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses levantadas pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar sua decisão.

O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é exigência processual quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando para rediscussão da matéria decidida.

O julgador não está obrigado a examinar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão aborde a tese jurídica discutida.

O
distinguishing
em relação a precedentes vinculantes é questão de mérito e, uma vez enfrentada na decisão, não configura omissão passível de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 22, IV, 145, II, e 150, I; CTN, art. 77; Lei n.º 9.472/97, art. 74; Lei Municipal n.º 5.394/2002, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 919 e ADI n. 3.110/SP; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 24119013969, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2012, DJe 14/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011895-69.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
CLARO S.A.

EMBARGADOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FIA, MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

CLARO S.A.
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 10661933, em que se negou provimento à apelação da mesma, mantendo-se a sentença de improcedência proferida na origem em sede de embargos à execução fiscal.

Em suas razões (id. 10887048), a embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, apontando “
(...
)
que não distingue o caso em apreço com a ADI n. 3.110 SP, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória conforme disposto nos artigos 926 e 927, I e V do código de processo civil, violando, em violação ao inciso VI, do parágrafo 1º do artigo 489 do código de processo civil
”, que “
(...
) a análise feita se faz questionável, haja vista que desvirtua a condição excetuada no julgamento do Tema 919 (possibilidade da cobrança de Taxas de Uso e Ocupação do Solo), que detém INCONTESTÁVEL NATUREZA JURÍDICA E FATO GERADOR voltadas a Fiscalização do Funcionamento do Setor de Telecomunicações como uma Taxa de Uso e Ocupação do Solo
”, bem como “
(...) que a ordem de grandeza deste tributo, consequentemente, deveria ser equivalente aos gastos efetuados pelo Município, vez que, por força do princípio da comutatividade / equivalência, a taxa deve ser proporcional à atuação administrativa que lhe serve de motivo para imposição
“. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 12140069, refutando a tese recursal e pugnando-se pelo desprovimento do aclaratório

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Rememoro que o aclaratório se volta contra acórdão de apelação que teve provimento negado, e, apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso acerca da competência constitucional municipal para instituição da taxa sob análise, da observância da estrita legalidade conquanto o CTN preveja como fato gerador das taxas o exercício do poder de polícia, além da observância do disposto na Lei n.º 9.472/97 e Lei Municipal n.º 8.394/2002, fazendo também o
distinguishing
em relação aos precedentes vinculantes invocados. Veja-se:

“
Após detida análise do caso concreto, entendo que as razões recursais e o conjunto probatório contido nos autos são insuficientes para alterar a sentença.

O inciso II do artigo 145 da
Constituição Federal
dispõe que os Municípios poderão instituir
"taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços, públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
, enquanto o artigo
77
do
Código Tributário Nacional
prevê que o fato gerador das taxas é o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição.

(...)

Outrossim, o artigo 74 da Lei Geral das Telecomunicações (nº 9.472/97) dispõe: ‘A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.’

Saliente-se que cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97.

Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002, que possui a seguinte redação:

(...)

Dessa forma, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (artigo 22, IV, da
Constituição Federal
).

No mesmo sentido foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 919 julgado em sessão virtual de 25/11 a 2/12/2022, cuja ementa foi assim lavrada.

(...)
”

Portanto, a suposta omissão quanto as questões apresentadas revela o nítido inconformismo.

Neste tocante, registro que esta via não comporta a rediscussão pretendida.

Ainda, a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.